Tribunal: TJMT
Processo: 0003299-69.2006.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003299-69.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADILSON DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 008.704.771-37 (APELANTE), DOLORES CRUZ ROSELLI - CPF: 960.060.308-10 (ADVOGADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), Z100 ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME - CNPJ: 04.317.047/0001-34 (APELADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), ROGERIO POMPEU DALTRO - CPF: 692.018.031-68 (APELADO), JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO VERIFICADA – SENTENÇA ANULADA
–PROVIMENTO.

Não se configura a prescrição intercorrente se não constatada a desídia do exequente em dar andamento ao feito, especialmente porque se manifestou nos autos todas as vezes em que foi intimado e diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Adilson de Oliveira Rosa, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, por ele manejado, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente (id. 225428292, págs. 01/03).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que não houve o esgotamento de todos os meios para localização de bens dos Recorridos passíveis de penhora.

Afirma que inexiste prescrição intercorrente, já que não permaneceu inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

Salienta que há um pedido de penhora de um crédito de um dos Recorridos, Rogério Pompeu Daltro, no Juizado Especial, que não foi analisado.

Sem contrarrazões da parte Recorrida.

Em vista da inexistência de decisão concessiva da gratuidade da justiça, determinei a intimação do Recorrente para comprovar a sua hipossuficiência (id. 228506683, pág. 01).

O Recorrente comparece aos autos, trazendo documentos que, no seu entendimento, comprovam a sua hipossuficiência financeira (id. 229488686, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Adilson de Oliveira Rosa, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, por ele manejado, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Consta dos autos que Adilson de Oliveira Rosa ingressou com uma Ação de Indenização por Danos Morais, contra a empresa Z100 Entretenimento Cultura Ltda. e Rogério Pompeu Daltro, sendo o pedido julgado procedente, condenando os Requeridos ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Rogério Pompeu Daltro interpôs o Recurso de Apelação Cível que foi provido para reduzir o valor da indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Com o trânsito em julgado da sentença, o Autor ingressou com o Cumprimento de Sentença, em 27/01/2015.

Em 13/10/2017 foi feita a tentativa de penhora
oline
pelo sistema BACENJUD, contudo restou infrutífera (id. 225428270, págs. 25/27).

Novo pedido de penhora via SISBAJUD foi apresentado em 02/02/2023 (id. 225428274, págs. 01/02).

No dia 14/12/2023, o Requerente requereu a penhora no rosto dos autos n. 1024514-48.2022.8.11.0001, atinente a um crédito do Executado Rogério Pompeu Daltro (id. 225428283, págs. 01/02).

A Magistrada singular, ao analisar o pedido, entendeu estar prejudicado, visto que o referido processo já se encontrava arquivado (id. 225428284, pág. 01).

O Exequente requereu, em 25/04/2024, realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio em nome da parte Devedora, a expedição de ofício à Receita Federal, a expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis e ao DETRAN/MT, com vistas a localizar veículo em nome dos Devedores (id. 225428286, págs. 01/02).

O Juízo singular prolatou sentença, nos seguintes termos:

Transcorrido o prazo prescricional,
RECONHEÇO
a prescrição da pretensão.

Diante do exposto, reconhecida a prescrição da pretensão, consequentemente
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais. Deixo de condenar ao pagamento de verba honorária, por ausência de intervenção da parte contrária.
(Sic).

Contra essa decisão, Adilson de Oliveira Rosa
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o pleito de concessão da gratuidade da justiça.

Da Gratuidade da Justiça

O Recorrente requereu, no Juízo singular, a concessão da gratuidade da justiça, alegando que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, mas o pleito não fora apreciado. Logo, passo a verificar se houve, ou não, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do pedido.

À luz do que dispõe o art. 98, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural (§ 3
o
).

No caso, entendo que a concessão da gratuidade da justiça deve ser concedida, porque o Recorrente comprovou que recebe mensalmente o valor equivalente a 01 (um) salário mínimo, conforme Termo de Compromisso de Trabalho de Mão de Obra de Pessoa Egressa, em Cumprimento de Pena, no Regime Semiaberto, intermediado pela Fundação Nova Chance – FUNAC/MT (id. 229488696, págs. 01/04).

Diante disso,
CONCEDO
o pedido de justiça gratuita.

Do Mérito

A controvérsia recursal resume em verificar se houve, ou não, a prescrição intercorrente.

Acerca da matéria relativa à prescrição intercorrente, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que ela incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material.

Com efeito, de acordo com a norma de regência, o prazo prescricional, na hipótese de reparação civil, está fixado em 03 (três) anos.

Dessa forma, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente, na hipótese concreta, deve coincidir com o prazo de prescrição da ação
stricto sensu
(Enunciado da Súmula n. 150, do STF).

A prescrição intercorrente, como sabido, decorre da inércia do exequente na movimentação do processo executivo e tem como consequência a extinção do feito.

Quanto ao termo inicial de contagem do prazo prescricional, o art. 921, §4
o
, do CPC determina que será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis e a suspensão da execução pode se dar por uma única vez, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, conforme § 1
o
do citado artigo.

Do exame do caderno processual, extrai-se que, em 27 de janeiro de 2015, o Apelante requereu o Cumprimento da Sentença, visando ao recebimento do valor de R$ 16.333,23 (dezesseis mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), atinente ao dano moral e de R$ 1.3622,02 (mil, trezentos e sessenta e dois reais e dois centavos), referente aos honorários advocatícios.

Intimado a dar prosseguimento no feito, o Exequente/Apelante, em 30/09/2016, requereu a penhora na “boca do caixa” (id. 225428270, pág. 20), sendo indeferido pela Julgador singular (id. 225428270, pág. 21).

Instado a manifestar, o Apelante postulou, em 15/02/2017, a penhora por meio do sistema BACENJUD e a expedição de ofício ao DETRAN/MT (id. 225428270, pág. 21), sendo deferido o pedido pelo Juízo
a quo
(225428270, pág. 23).

A determinação judicial, relativa à penhora via BACENJUD, somente foi cumprida no dia 23/10/2017, contudo restou infrutífera (id. 225428270, págs. 25/27).

Intimado em 19/01/2018, para se manifestar sobre o resultado da tentativa de penhora (id. 225428270, pág. 30), o Exequente/Apelante permaneceu inerte (id. 225428270, pág. 31), o que motivou o envio dos autos ao arquivo, em 17/08/2018 (id. 225428270, pág. 32).

Em 02/09/2019, o Exequente/Apelante requereu o desarquivamento do feito (id. 225428270, pág. 33) e no dia 02/02/2023, postulou a realização de penhora via SISBAJUD e, se infrutífera, que fosse reiteradas as ordens de bloqueio (Teimosinha), até alcançar o valor devido (id. 225428274, págs. 01/02).

No dia 14/12/2023, o Exequente/Apelante pleiteou a penhora no rosto dos autos n. 1021514-48.2022.8.11.0001, visto que um dos Devedores, Rogério Pompeu Daltro, era credor do valor de R$ 17.068,92 (dezessete mil, sessenta e oito reais e noventa e dois centavos) (id. 225428283, págs. 01/02).

O último pedido somente foi apreciado em 23/04/2024, restando prejudicado, já que o processo se encontrava arquivado (id. 225428284, pág. 01).

O Exequente/Apelante requereu, em 25/04/2024, novamente a penhora, na modalidade “Teimosinha” (id. 225428286, págs. 01/02).

Nota-se, portanto, que o Apelante, desde a distribuição do Cumprimento de Sentença, vem buscando a satisfação do crédito, com a apresentação de requerimentos de penhora
online
, busca no DETRAN/MT, ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, o que afasta a sua inércia.

Ademais, o Recorrente protocolou petição, em 14/12/2023, requerendo a penhora no rosto do processo n. 1021514-48.2022.8.11.0001 que somente foi apreciada em 23/04/2024, quando o referido feito já estava arquivado.

Impõe anotar que entre da data do protocolo do pedido de desarquivamento do processo (02/09/2019) até a data do pedido de realização de penhora via SISBAJUD (02/02/2023) o processo ficou no limbo, sem a prática de qualquer ato, por parte do Judiciário. Logo, não se pode atribuir a paralisação do feito ao Apelante.

Sendo assim, não há falar em prescrição intercorrente, visto que para a sua caracterização mostra-se necessária a paralisação dos autos durante o prazo prescricional, por inércia da parte exequente, o que não ocorreu.

Nessa quadra, deve ser afastada a ocorrência da prescrição intercorrente.

Nesse sentido é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DA PARTE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia e da desídia do exequente.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.492.246/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) Destaquei.

Igualmente, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CHEQUE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA EM SENTENÇA - PRAZO PRESCRICIONAL - SEIS MESES - CONTADOS DESDE O TÉRMINO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL - SUSPENSÃO QUE SEQUER FOI INICIADA - DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material.

2. O prazo prescricional da ação de execução fundada em cheque é de seis meses, com base no art. 59 da Lei 7.357/85.

3. A prescrição intercorrente será contada a partir do fim do prazo de suspensão ou, quando não fixado, após o decurso de um ano do sobrestamento.

4. Não se configura a prescrição intercorrente se não constatada a desídia do exequente em dar andamento ao feito, máxime porque se manifestou nos autos todas as vezes em que foi intimado e diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais.

(N.U 0002366-17.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 31/07/2024, publicado no DJE 31/07/2024)

Por tais considerações,
a reforma da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Adilson de Oliveira Rosa, para anular a sentença e, afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024